Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711121-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FUNIVERSA, PAULO ROBERTO TORRES GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de FUNIVERSA e PAULO ROBERTO TORRES GUIMARÃES, processo n. 0032412-58.2013.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de envio de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC); (3) a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito. Eis a r. decisão agravada (ID 188284422 da origem): “Objetiva o credor (ID 182144507): (1) a remoção do veículo para fins de leilão; (2) o envio de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC); (3) a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito. I. Da remoção do veículo Tendo em vista decisão pretérita (ID 178208821), diga o exequente, sobre a restrição judicial anterior referente ao veículo nos autos 20130111860598 da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, bem como dos atos expropriatórios lá praticados, se podem ser aproveitados neste Juízo ou se é o caso de habilitação de créditos naquele. Prazo: 15 (quinze) dias II. Da consulta ao sistema CENSEC, O credor requer o deferimento de busca junto à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados e aduziu que (...) é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil para gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, instituída por meio do Provimento no 18 do CNJ (...) e que as informações não são acessíveis sem ordem judicial. Sucintamente relatados, decido. O acesso a informações vindicadas pelo exequente, em verdade, pode ser realizado de outras formas, desde que verta os emolumentos devidos às serventias extrajudiciais. O deferimento do pedido, no caso, ensejaria prejuízo aos ofício extrajudiciais, já que eles fornecem essas informações, que são de domínio público, desde que haja pagamento dos emolumentos, conforme dito. Portanto, não há nenhuma necessidade de ordem judicial para essa diligência, sendo ônus do exequente a localização de patrimônio. Com efeito, nos termos do primeiro aresto abaixo transcrito, "a falta de acesso aos bancos de dados não se confunde com a impossibilidade de acessar às informações lá contidas". Para além disso, esse banco de dados, a bem da verdade, não se presta exatamente para localização de patrimônio, o que fragiliza ainda mais o pedido. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes do egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CENSEC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROVIMENTO CNJ No 18/2012. INTERESSE DE AGIR. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA JURISDICIONAL DO PEDIDO DE PESQUISA. OMISSÃO SANADA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, é inviável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, formando um banco de pesquisa. 3. O Provimento CNJ no 18/2012 sistematiza a unificação das informações em quatro bancos de dados. No entanto, não prevê a forma de acesso às informações contidas no RCTO (Testamentos) e no CESDI (Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários), mas tão somente o acesso aos bancos de dados CEP (escrituras e procurações) e CNSIP (arquivamento digital de sinal público), e não às informações lá contidas. 4. Malgrado não seja ferramenta vocacionada especificamente para a pesquisa patrimonial, é possível o pleito judicial de acesso às informações da Censec, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e inafastabilidade da tutela jurisdicional, desde que o requerente demonstre o interesse de agir. 5. A Constituição Federal consagra o amplo direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, XXXIV, "a"), cabendo ao interessado requerer as informações contidas na Central de Escrituras e Procurações - CEP diretamente do órgão gestor da Censec, qual seja, o Colégio Notarial do Brasil. 6. O simples fato de o Poder Judiciário poder solicitar administrativamente informações da CEP ou poder se habilitar para ter acesso direto ao banco de dados (como qualquer órgão público federal, estadual, distrital ou municipal) não caracteriza o interesse processual, por se tratar de atuação administrativa. 7. A intervenção judicial para obter informações, mesmo que não dependa do esgotamento da via administrativa, exige a demonstração da necessidade da atuação estatal, pois a falta de acesso aos bancos de dados não se confunde com a impossibilidade de acessar às informações lá contidas. 8. No caso concreto, o pedido fundamenta-se unicamente na falta de acesso ao sistema por meio do sítio eletrônico do Censec, sem notícia de solicitação prévia de informações na via administrativa. Logo, não está demonstrada a necessidade de intervenção judicial. 9. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, sem efeitos modificativos. Decisão unânime. (Acórdão 1729973, 07395866520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que a CENSEC tenha como objetivos interligar serventias extrajudiciais e implementar um sistema de gerenciamento de banco de dados, sistematizando, assim, dados públicos relativos a atos notariais, ela não possui como objetivo auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, de modo que o não deferimento da consulta à CENSEC pela decisão ora agravada não configura afronta ao princípio da cooperação ou da solução integral do mérito em prazo razoável. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1732133, 07182879520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial (art. 1o). 2. Já a Central de Escrituras e Procurações (CEP) é prevista no art. 2o, III, do Provimento n. 18/2012 do CNJ como um dos módulos operacionais da CENSEC, "destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos". 3. Ainda que sistematize dados públicos, extraídos de atos notariais, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, afigura-se incabível a utilização de medida sem utilidade à intenção satisfativa do crédito. Além disso, incumbe à exequente prestar as informações necessárias à localização de bens do devedor, para plena execução do crédito, não podendo delegar ao Poder Judiciário tal obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1722974, 07427478320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isso, indefiro o pedido de expedição de ofício à CENSEC. III. Dos ofícios a operadoras de cartões de crédito Objetiva a parte exequente a penhora de eventuais créditos ('recebíveis') derivados de contratos firmados com administradoras de cartões de crédito. A medida é inútil, uma vez que a executada não recebe valores de instituições financeiros, porquanto fora extinta e seu CNPJ está inativo. É o que se colhe da pesquisa realizada perante o sistema Sniper (certidão anexa). Já as pessoas naturais não aufere esse tipo de renda. IV - Da Suspensão do processo O processo permanecerá suspenso, na forma da decisão de ID 178208821 com fundamento no § 4o do art. 921 do CPC. Publique-se.” Inconformado, o exequente recorre. Diz que a execução tramitar há mais de 10 (dez) anos (desde 2013) sem satisfação do crédito, razão porque o agravante postulou a realização de pesquisa junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC (id 182144507), todavia, teve o pleito indeferido na origem. É contra esta decisão que recorre. Aduz ser “imperioso salientar que o agravante não possui acesso de maneira extrajudicial ao módulo operacional CEP, estando condicionada, eventual pesquisa, à requisição e ordem judicial.” Assevera ainda que “As informações solicitadas pelo agravante (Escritura Pública e Procurações) somente podem ser realizadas por magistrados por meio de certificado digital, com acesso livre, integral e gratuito, nos termos do art. 18, §2o do Provimento no 18/2021 do CNJ.” Com relação as buscas junto a operadoras de cartão de crédito, para pesquisar quanto a possíveis recebíveis, diz ser medida necessária e voltada a obter o recebimento do crédito pretendido. Ao final requer o provimento do recurso, para que sejam deferidas as medidas pleiteadas. Preparo recolhido ao ID 57146709. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator